Tribunal: TJMT
Processo: 1029022-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029022-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO MEZZA DE ARRUDA - CPF: 005.131.231-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEZZA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 11.114.167/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA DE OBJETO DO RECURSO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 932, III, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

A prolação da sentença em primeiro grau acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, na medida em que este foi interposto em face de decisão que perde seus efeitos em face da sentença proferida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1029022-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MEZZA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

AGRAVADO:

SICOOB UNIÃO MT/MS

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MEZZA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que julgou prejudicado o recurso por perda de objeto, uma vez que houve sentença extintiva no processo singular.

Em suas razões, aduz a recorrente ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pontuando que “
só nos privando de nossa defesa, como também consolidando a posse do bem ao agravado, mesmo sem antes o devido decorrer do processo, com isso, novamente indo contra a Constituição”.

Assevera ainda aplicação de danos materiais aos autos, ao argumento de que as taxas de juros do empréstimo encontram-se em patamares abusivos, bem como, restituição do valor em sua forma dobrada, com alhures do art. 42, do CDC e, dano moral.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para que reconhecer a hipossuficiência da parte.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MEZZA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que julgou prejudicado o recurso por perda de objeto, uma vez que houve sentença extintiva no processo singular.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isto porque, analisando as razões recursais, as quais são péssimas, com nítida ofensa à dialeticidade, observa-se que a decisão monocrática por mim exarada, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que

“
Analisando o processo originário de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS n. 1038613-29.2024.8.11.0041, observa-se que no dia 08/10/2024, ocorreu à prolação de sentença extintiva sem resolução do mérito no id. 171558026 perante o juízo a quo, nos termos artigo 485
inciso I,
do CPC”.

Assim, prolatada sentença no feito originário, resta prejudicado o exame das alegações da parte agravante e, por conseguinte, tem-se a perda do objeto do agravo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
A prolação da sentença em primeiro grau acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, na medida em que este foi interposto em face de decisão que perde seus efeitos em face da sentença proferida.
(TRF-4 - AG: 50725401620174040000 5072540-16.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA TURMA)
– Destaquei.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1
. A prolação de sentença no processo originário, após o manejo do agravo de instrumento, prejudica o julgamento do recurso, porquanto esvaziado o seu objeto. 2. Julga-se prejudicado o presente recurso, porquanto evidenciada a perda superveniente de seu objeto, em razão da prolação da sentença nos autos de origem.
Inteligência do artigo 195, parágrafo único, do RITJGO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-GO - AI: 02520054020198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)
– Grifei.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Aplico à parte agravante, nos termos do art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
, multa no montante de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Ao arremate, observa-se que o feito é patrocinado pelo Advogado Bruno Medeiros Durão,
determino
a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025